Tribunal: STF
Processo: ARE 1308246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM URBANÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE PASSEIO PÚBLICO, MEIO-FIO E CALÇAMENTO NA AV. AURELIANO FIGUEIREDO PINTO, ENTRE A RUA JOÃO ALFREDO E A TRAVESSA PESQUEIRO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. OMISSÃO MUNICIPAL CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS.
    1. In casu, restou comprovado, por meio de Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público, a inadequação do passeio público na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, entre a Rua João Alfredo e a Travessa Pesqueiro, situada no Município de Porto Alegre. Necessidade de realização da obra de implantação de passeio público, meio-fio e calçamento ao longo dos imóveis nº 709, 711, 717, 719,723,735 e 745 da Rua João Alfredo, ante o risco concreto de dano aos transeuntes que circulam pelo espaço público.
    2. Reconhecida a responsabilidade do Município de Porto Alegre por conta de sua conduta omissiva. Omissão específica do Município de Porto Alegre, que, mesmo tomando conhecimento da situação, permaneceu inerte sob o argumento de ausência de previsão administrativa e orçamentária.
    3. Mantida a aplicação da multa diária ao Município de Porto Alegre, em caso de descumprimento da obrigação de fazer. A multa diária é medida coercitiva que tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido da possibilidade de aplicação de penalidade pecuniária à Fazenda Pública em face do descumprimento de obrigação de fazer.
    4. Embora a natureza apenas inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. In casu, considerando o lapso temporal transcorrido entre a determinação judicial, bem como havendo notícias nos autos acerca da paralisação das obras, o quantum fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao fim colimado.
    5. As pessoas jurídicas de direito público pagam despesas judiciais, com a ressalva feita em relação aos oficiais de justiça para o Estado (ADI n° 70038755864). Considerando o efeito repristinatório conferido pelo Incidente de Inconstitucionalidade n° 70041334053, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 13.471/10, determinando a aplicação do art. 11, alínea 'a' e parágrafo único, com a redação original dada pela Lei Estadual n° 8.121/85, bem como os efeitos da liminar concedida pelo STF na Reclamação n° 7362/RS, é incabível a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais, o que apanha as suas autarquias. Por sua vez, conforme mesmo dispositivo legal repristinado, o Município paga as custas da parte que lhe couber por metade, o que inclusive já foi alvo de regulamentação pela egrégia CorregedoriaGeral da Justiça no Ofício -Circular n° 003/2014.
    SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, incisos VI e IX; 127; 129; e 182 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente